Tribunal: TJDFT
Processo: 0736835-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736835-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA PEREIRA DA CUNHA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ROSALINA PEREIRA DA CUNHA e ROSALINA PEREIRA DA CUNHA, contra decisão prolatada em cumprimento de sentença no 0703482-98.2018.8.07.0005, ajuizada em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de expedição de carta precatória, tendo determinado a intimação do autor para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com comprovação nos autos e esclarecendo que, segundo o art. 10 da Lei no 11.419, cabe a parte promover a distribuição (ID 208469725): “O AR de ID 199211264 retornou sem cumprimento com a informação de que foi "recusado". Desse modo é necessária a expedição de carta precatória para que o endereço seja diligenciado por meio de Oficial de Justiça. Assim, defiro a expedição de carta precatória formulada pela parte autora (ID n.204476364) para a Comarca de CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP, para a citação de DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO, por meio de formulário eletrônico, para a citação. A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, dispensando-se, assim o recolhimento de custas processuais. Proceda-se à expedição da Carta Precatória, intimando o autor para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com comprovação nos autos. Segundo o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma da secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, esta magistrada não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pelo advogado da parte autora, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação, etc.” Em suas razões, a agravante pede o deferimento de liminar para determinar à serventia da Vara Cível de Planaltina a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço do agravado/réu indicado nos autos. No mérito, pede a reforma da decisão para confirmar a decisão liminar. Argumenta ter sido expedido mandado de intimação do réu David Francisco da Silva Neto para o endereço: Rua Gabriele D'Annunzio, no 73, ap 251 até 309/310, Campo Belo, CEP: 04619-000. Consta no AR como motivo de devolução: “recusado” (id 201857443). É razoável supor que o requerido foi encontrado e se recusou a receber o funcionário dos correios. Apesar de o juízo “a quo” ter argumentado ser atribuição da parte autora, ora agravante, a distribuição da carta precatória, por força do artigo 10 da Lei no 11.419/2006, tal argumento não se sustenta. Assevera que o CNJ reviu o posicionamento adotado no Procedimento de Controle Administrativo 0005154-96.2018.2.00.0000 acerca da legalidade da determinação do TJSP que atribui às partes da tarefa de distribuir as cartas precatórias, fixando a diretriz acerca da ilegalidade dessa atribuição nos autos do Procedimento De Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2.00.0000. Assevera ter o julgamento do REsp 1.81793/RS servido de leading case e passou a direcionar as decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca de questionamentos relacionados à distribuição de cartas precatórias. As decisões que se seguiram ao REsp 1.81793/RS adotaram a orientação do julgado e consolidaram o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, a expedição de carta precatória é uma das incumbências do escrivão ou chefe de secretaria, nos termos do art. 152, inciso I, do CPC. Confira-se: “Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;” Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO. 1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se): "(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie". 2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva. 3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543- C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980. 4. Ademais, o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal. 6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem.” (REsp 1817963/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CARTA PRECATÓRIA. ENCAMINHAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. [...]. 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (REsp 1831960/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2019) Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a decisão agravada merece reforma. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar que a serventia da vara de origem promova a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço do agravado/réu indicado nos autos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator